Tribunal: TJDFT
Processo: 0724985-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosRodrigues Gabinete do Des. Carlos Rodrigues Número do processo: 0724985-59.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR DE ALBUQUERQUE HUGO AGRAVADO: INSTITUTO INTEGRIDADE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por VITOR DE ALBUQUERQUE HUGO em face da decisão, proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que exerceu juízo de retratação e revogou a tutela de urgência provisória deferida, bem como declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Assim, tendo em vista envolver interesse de pessoa idosa, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, a fim de que o ilustre membro do Parquet seja intimado para apresentar manifestação. Após, voltem conclusos a esta Relatoria. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator